Tribunal: TJPA
Processo: 0800538-54.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800538-54.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: TAUARI LOCACOES LTDA - EPP

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO RECORRIDA QUE REVOGOU DECISÃO DE SUSPENSÃO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PROCEDIMENTO CONCLUÍDO, LICITAÇÃO HOMOLOGADA. CONTRATOS CELEBRADOS E EXECUTADOS. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Tauari Locações Ltda – EPP contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Liminar (processo n. 0015660-90.2017.8.14.0028) proposta pela ora Agravante contra o Município de Marabá, e cujo decisum revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, como se lê:

“Observo que são plausíveis as alegações da parte ré uma vez que, de fato, a limpeza pública, desobstrução de valas e bueiros afiguram-se como serviços essenciais, notadamente em período propício a chuvas. Não sem razão que a lei nº. 7.783/1989 qualifica o serviço de coleta de lixo como essencial, nos termos do art. 10, inciso VI. Nesse condão, a Lei nº. 8.987/95 alberga o princípio da continuidade dos serviços públicos que impõe ao ente público ou quem lhe faça as vezes, o dever de oferta permanente do serviço público. Assim, com maior razão deve prevalecer a continuidade da oferta do serviço público quando qualificado como essencial, que se impõe ao caso em exame. Há de se considerar ainda que há risco de irreversibilidade da medida concedida, tendo em vista que os danos ao interesse público podem ser potencialmente maiores, dando ensejo ao denominado periculum in mora inverso, isto é, grave risco de ocorrência de dano irreparável contra o réu, e contra a coletividade, considerando que a tutela concedida nos autos implica suspensão dos serviços públicos acima apontados, inclusive quando a referida tutela foi concedida o objeto do contrato já havia sido adjudicado aos licitantes vencedores do certame, de modo que não restava configurado o perigo de dano apto a justificar a tutela provisória de urgência.

(...)

A seu turno, a Lei nº. 8.437/92 veda expressamente a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação, situação que se amolda à espécie porquanto cuida-se de ação anulatória de ato do Poder Público, que exige maior discussão da questão posta à apreciação judicial, de forma que a concessão liminar de tutela encontra óbice no preceito legal consignado.

(...)

À luz dessas razões, em juízo de retratação, REVOGO a tutela provisória de urgência exarada nos autos as fls. 146/147, mantendo incólume a determinação de citação da parte contrária e os demais atos subsequentes consoante à fl. 147.
" (Id nº 386555).

Irresignada, Tauari Locações Ltda – EPP interpôs Agravo de Instrumento (Id nº 386548), relatando, em síntese, que ajuizou a ação para suspender o Processo Licitatório nº 001/2017/CPL/PMM, o qual tinha como objeto o registro de preços para eventual contratação de empresa de locação de veículos e máquinas destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Viação e Obras Públicas do Município de Marabá.

Inicialmente, o Juízo de primeiro grau deferiu pedido de tutela de urgência, suspendendo o processo licitatório, determinando o retorno da agravante ao certame, no entanto, o Município de Marabá requereu a reconsideração da decisão, apontando lesão aos serviços essenciais do Município por risco de calamidade pública, considerando que o objeto do referido processo licitatório residia na locação de veículos e maquinários destinados à limpeza pública, tendo o Juízo de 1º grau revogado a tutela de urgência anteriormente deferida.

É contra a decisão de revogação da tutela anteriormente deferida que foi interposto este recurso.

Alega a Agravante que o Juízo de primeiro grau foi induzido a erro, pois os serviços de limpeza não são da competência da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas, e sim do SSAM – Serviço de Saneamento Ambiental de Marabá, órgão público de competência exclusiva e originária para os serviços de limpeza pública.

Aduz que o processo licitatório em tela não possui vínculo com os serviços de limpeza pública, e sim das necessidades da Secretaria de Viação e Obras do município agravado.

Pediu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

Em decisão de Id n. 490355, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

O Município de Marabá interpôs Agravo Interno de Id n. 659978 contra essa decisão.

Arguiu preliminar da perda do objeto e convalidação dos atos praticados, vez que o Processo Licitatório nº 44.765/2017-PMM, modalidade concorrência 001/2017/CEL/SEVO/PMM, teve seu resultado devidamente homologado e adjudicado em 31 de julho de 2017, bem como vencedoras as empresas GR FROTA EIRELLE; L E C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA EPP e com a empresa ALL LOCAÇÃO EIRELI, devidamente contratadas em 31/07/2017.

O Município de Marabá apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento reproduzindo os argumentos trazidos no Agravo Interno. (Id n. 688783)

Conforme certidão de Id n. 2704439, houve o transcurso do prazo legal sem a apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

O Representante do Ministério Público opinou pelo acolhimento da preliminar de perda de objeto deste recurso em razão da homologação do processo licitatório.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente recurso, porque presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Como relatado, a pretensão trazida neste recurso é a reforma da decisão interlocutória que revogou decisão de concessão de tutela para suspender o processo licitatório nº 44.765/2017-PMM.

Como bem analisado pelo douto Representante do Ministério Público e suscitado pelo Município Agravado, é caso de prejudicialidade deste recurso em razão da perda superveniente do objeto, uma vez que o Processo Licitatório

n.

44.765/2017-PMM, na modalidade concorrência 001/2017/CEL/SEVO/PMM, teve seu resultado devidamente homologado e adjudicado em 31/07/ 2017, e teve como vencedoras as empresas GR FROTA EIRELLE; L E C SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA EPP e ALL LOCAÇÃO EIRELI, devidamente contratadas em 31/07/2017, conforme o Memorando n. 226/2018 encaminhado à Promotoria local e Contratos de Id. 659993 - Pág. 1-33.

Assim, o certame impugnado pelo ora Agravante já se encontra concluído, tendo sido homologada a licitação e proclamada a empresa vencedora (31.07.2017), pelo que já houve a execução e conclusão da prestação do serviço, uma vez que não há informações de que houve a prorrogação do contrato.

Logo, é latente a perda de objeto deste recurso, eis que se o procedimento licitatório já está concluído e os contratos celebrados tiveram seus efeitos formalizados e exauridos, extingue-se o processo, por falta de objeto.

Assim, tendo ocorrido a adjudicação do objeto licitado pelo vencedor, tem-se que o procedimento já se ultimou.

Nessa linha, os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, nos quais se reconheceu que, uma vez concluída a licitação com a adjudicação, perde o objeto a ação:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. LICITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PERDA DO OBJETO.

1. [...]

2. Impetrado Mandado de Segurança visando a impugnar o curso de procedimento licitatório, a superveniência de conclusão do respectivo certame, posto não lograr êxito a tentativa do recorrente de paralisa-lo via deferimento de pleito liminar, conduz à extinção do writ por falta de interesse processual superveniente, em face do fato consumado. Precedentes desta Corte: RMS 17.883 - MA, desta relatoria, Primeira Turma, DJ de 14 de novembro de 2005; RMS 17.441 - RS, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Turma, DJ de 20 de março de 2006; RMS 17.128 - MG, Relatora Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ de 21 de fevereiro de 2005.

4. Ausente a utilidade do writ, requisito que, juntamente com a necessidade da tutela, compõe o interesse de agir, impõe-se a extinção do processo sem análise do mérito.

5. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 726.031/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 05/10/2006 p. 246).

RECURSO ESPECIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. PROVA DA CONTRATAÇÃO. DISPENSA. PERDA DE OBJETO.

1. O procedimento licitatório encerra-se com a homologação e a adjudicação do objeto da licitação ao vencedor do certame.

2. A contratação não é negócio jurídico que compõe os atos procedimentais da licitação, embora deles seja decorrente.

3. Extingue-se, sem julgamento do mérito, o mandado de segurança, quando, durante seu trâmite, encerrar-se a licitação, desde que não haja liminar deferida anteriormente.

4. Recurso provido.

(REsp 579.043/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10.08.2004, DJ 27.09.2004 p. 330)

Vejamos ainda o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. PREGÃO. SUSPENSÃO. TÉRMINO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PERDA DO OBJETO. A decisão que determinou a suspensão do certame foi proferida em data posterior à adjudicação do objeto à empresa vencedora. Assim sendo, não há falar em suspensão do certame - como determinado pelo magistrado de primeiro grau - tendo em vista a perda do objeto quanto à pretensão da medida liminarmente imposta. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO (Agravo de Instrumento Nº 70062099346, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 15/04/2015)

Diante deste contexto, voto no sentido de acolher a preliminar de perda de objeto suscitada, uma vez que este recurso tinha por objetivo sustar procedimento licitatório.

É como voto.

Belém, 07/03/2022